Tribunal: CARF
Processo: 10580.731140/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
RECURSO DE OFÍCIO. ABAIXO DO LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Não será conhecido Recurso de Ofício cujo valor exonerado do lançamento, considerado o principal acrescido das multas, seja inferior ao limite de alçada vigente no momento do julgamento em segunda instância.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02. NÃO CONHECIMENTO.
Os percentuais aplicáveis à multa de ofício foram estabelecidos pelo art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e a discussão sobre o caráter confiscatório passa por uma necessária aferição da validade do disposto no artigo frente à Constituição Federal, o que é vedado de ser realizado no âmbito Administrativo.
AÇÃO JUDICIAL COM MESMO OBJETO E CAUSA DE PEDIR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RENÚNCIA. CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 01. NÃO CONHECIMENTO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, importa renúncia às instâncias administrativas, sendo cabível apenas a apreciação de matéria distinta da constante do processo judicial.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento só será declarada quando não forem atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário contidas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório.
PEDIDO DE PERÍCIA OU DILIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DE FORMARMALIDADES. SUPRIR APRESENTAÇÃO DE PROVAS CUJO ÔNUS É DO RECORRENTE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido para a realização de perícia ou diligência que não atenda às formalidades do art. 16 do Decreto 70.235, de 1972. Também serão indeferidos os pedidos que tenham por fim produzir prova cujo ônus é do sujeito passivo, porquanto possui, ou deveria possuir, todos os documentos e informações para comprovar as alegações recursais.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO. SÚMULA CARF No 206
É cabível a multa isolada de 150%, nos termos do art. 89, §10 da Lei no 8.212, de 1991 e do art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, quando se verificar falsidade, caracterizada pela inclusão, na declaração, de créditos que o contribuinte sabe serem inexistentes, de fato ou de direito, seja pela compensação de valores em relação aos quais não possuía decisão judicial favorável, seja pela compensação antes do trânsito em julgado das ações judiciais.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO SE APLICA A REDUÇÃO PARA 100%.
A multa isolada por compensação indevida de contribuição previdenciária, prevista no art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, que faz referência ao percentual estabelecido no inciso I do art. 44 da Lei na 9.430, de 1996, não foi alterada pela redação dada pela Lei no 14.689, de 2023, pois somente a multa definida no §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, teve o percentual reduzido à 100%.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 135, III DO CTN. SÓCIOS ADMINISTRADORES. SONEGAÇÃO. INFRAÇÃO À LEI. PESSOAL, SOLIDÁRIA E SEM BENEFÍCIO DE ORDEM.
A prática de condutas caracterizadas como sonegação fiscal representam infração à lei e implicam a responsabilização solidária e pessoal dos sócios-gerentes ou administradores do estabelecimento autuado, nos termos do art. 135, III do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 124 DO CTN. EXISTENCIA DE GRUPO ECONOMICO. SUMULA CARF No 210. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAR INTERESSE COMUM.
Embora a sujeição passiva tributária prescrita no art. 124, inciso I do CTN pressupõe a partilha do mesmo fato gerador pelos interessados, não sendo suficiente a simples presença de interesse econômico, quando estiver configurado a existência de grupo econômico, nos termos do art. 30, IX da Lei no 8.212, de 1991, a atribuição da responsabilidade prescinde da demonstração do interesse comum, nos termos da Súmula Carf no 210.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.731140/2013-26
ACÓRDÃO
2301-011.882 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
CONCRETA TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
RECURSO
DE
OFÍCIO.
ABAIXO
DO
LIMITE
DE
ALÇADA.
NÃO
CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Não será conhecido Recurso de Ofício cujo valor exonerado do
lançamento, considerado o principal acrescido das multas, seja inferior ao
limite de alçada vigente no momento do julgamento em segunda instância.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
NÃO CONHECIMENTO.
Os percentuais aplicáveis à multa de ofício foram estabelecidos pelo art. 44
da Lei no 9.430, de 1996, e a discussão sobre o caráter confiscatório passa
por uma necessária aferição da validade do disposto no artigo frente à
Constituição Federal, o que é vedado de ser realizado no âmbito
Administrativo.
AÇÃO JUDICIAL COM MESMO OBJETO E CAUSA DE PEDIR DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. RENÚNCIA. CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIA. SÚMULA
CARF No 01. NÃO CONHECIMENTO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, importa renúncia às instâncias
administrativas, sendo cabível apenas a apreciação de matéria distinta da
constante do processo judicial.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento só será declarada quando não forem atendidos
os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário contidas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, no tocante à
Fl. 1866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.882 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731140/2013-26
2
incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões
ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório.
PEDIDO
DE
PERÍCIA
OU
DILIGÊNCIA.
INOBSERVÂNCIA
DE
FORMARMALIDADES. SUPRIR APRESENTAÇÃO DE PROVAS CUJO ÔNUS É
DO RECORRENTE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido para a realização de perícia ou diligência que não
atenda às formalidades do art. 16 do Decreto 70.235, de 1972. Também
serão indeferidos os pedidos que tenham por fim produzir prova cujo ônus
é do sujeito passivo, porquanto possui, ou deveria possuir, todos os
documentos e informações para comprovar as alegações recursais.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
FALSIDADE
NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO. SÚMULA CARF No 206
É cabível a multa isolada de 150%, nos termos do art. 89, §10 da Lei no
8.212, de 1991 e do art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, quando se verificar
falsidade, caracterizada pela inclusão, na declaração, de créditos que o
contribuinte sabe serem inexistentes, de fato ou de direito, seja pela
compensação de valores em relação aos quais não possuía decisão judicial
favorável, seja pela compensação antes do trânsito em julgado das ações
judiciais.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO
INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO SE APLICA A
REDUÇÃO PARA 100%.
A multa isolada por compensação indevida de contribuição previdenciária,
prevista no art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, que faz referência ao
percentual estabelecido no inciso I do art. 44 da Lei na 9.430, de 1996, não
foi alterada pela redação dada pela Lei no 14.689, de 2023, pois somente a
multa definida no §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, teve o percentual
reduzido à 100%.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
Fl. 1867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.882 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731140/2013-26
3
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 135, III DO CTN. SÓCIOS
ADMINISTRADORES. SONEGAÇÃO. INFRAÇÃO À LEI. PESSOAL, SOLIDÁRIA E
SEM BENEFÍCIO DE ORDEM.
A prática de condutas caracterizadas como sonegação fiscal representam
infração à lei e implicam a responsabilização solidária e pessoal dos sócios-
gerentes ou administradores do estabelecimento autuado, nos termos do
art. 135, III do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 124 DO CTN. EXISTENCIA
DE GRUPO ECONOMICO. SUMULA CARF No 210. DESNECESSIDADE DE
DEMONSTRAR INTERESSE COMUM.
Embora a sujeição passiva tributária prescrita no art. 124, inciso I do CTN
pressupõe a partilha do mesmo fato gerador pelos interessados, não sendo
suficiente a simples presença de interesse econômico, quando estiver
configurado a existência de grupo econômico, nos termos do art. 30, IX da
Lei no 8.212, de 1991, a atribuição da responsabilidade prescinde da
demonstração do interesse comum, nos termos da Súmula Carf no 210.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício e conhecer em parte dos recursos voluntários da contribuinte e dos responsáveis
tributários, não conhecendo das matérias concomitantes, das alegações de inconstitucionalidade
e sobre o caráter confiscatório da multa isolada. Na parte conhecida, em relação aos recursos
voluntários da contribuinte e dos responsáveis tributários pessoas jurídicas, por unanimidade de
votos, rejeitar a preliminar e o pedido de diligência e, no mérito, negar provimento. Quanto aos
recursos voluntários dos responsáveis tributários pessoas físicas, por maioria de votos, negar
provimento. Vencidos os Conselheiros Marcelle Rezende Cota e Carlos Eduardo Avila Cabral, que
deram provimento aos recursos dos responsáveis pessoas físicas, afastando a responsabilidade
imputada com base no art. 135, III, do CTN.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Fl. 1868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.882 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731140/2013-26
4
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, André Barros de Moura (substituto
integral), Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 04-39.553, proferido
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ. A decisão de piso julgou parcialmente
procedente a Impugnação apresentada contra o AUTO DE INFRAÇÃO relativo à CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL PREVIDENCIÁRIA, do período de 01/2010 a 12/2011:
Ao término do procedimento fiscal foram realizados os seguintes lançamentos de
crédito tributário:
DEBCAD 51.026.430-1 glosa de compensações apresentadas em GFIP – R$
2.375.045,13
DEBCAD 51.026.431-0 – multa isolada por compensação indevida – R$
2.469.493,19
Foram lavrados Termos de Sujeição Passiva para:
CONCRETA
INCORPORAÇÃO
E
CONSTRUÇOES
LTDA,
CNPJ
no
07.837.579/0001-90;
SPE-CABULA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ no 09.453.295/0001-26
VICENTE MARIO VISCO MATOS – CPF no 019.054.305-15
MINOS TROCOLI DE AZEVEDO – CPF no 028.276.975-72
A contribuinte e os solidários foram intimados do lançamento do crédito tributário
e, tempestivamente, apresentaram Impugnação nos seguintes termos, conforme relatório da
decisão recorrida (e-fls. 172 a 249 e 867 a 944):
DAS PRELIMINARES – NULIDADES.
VÍCIO DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. GLOSA DE COMPENSAÇÃO
DECORRENTE DE RETENÇÃO – LEGALIDADE.
A ausência de trânsito em julgado da decisão judicial não pode ser
empecilho para fundamentar a glosa da compensação, como também,
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.882 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731140/2013-26
5
não considerar as retenções nas notas fiscais de serviços sem qualquer
relação lógica, segundo os demonstrativos de fls. 183/184, 188/189,
878/879 e 883; o
Por essa razão, nos termos do artigo 59, do Decreto no 70.235, faz-se
necessário que o lançamento seja anulado completamente.
VÍCIO DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há falsidade nas Guias de Recolhimentos do Fundo de Garantia e
Informações a Previdência Social – GFIP, pois as compensações deram-
se em conformidade com o artigo 44, da Instrução Normativa no 900
combinado com o artigo 66 da Lei no 8.383, cabendo o fisco homologar
ou não a compensação realizada, portanto não é aplicável do artigo 74,
da Lei no 9.430
Logo, os lançamentos estão viciados e nulos de pleno direito, portanto,
devem ser declarados improcedentes.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – FATO ATÍPICO – SÚMULA VINCULANTE
No 24 DO STF – IMPOSSIBILIDADE DE ENCAMINHAMENTO AO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL ANTES DE DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA.
Ante a não constituição definitiva do crédito tributário a
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS deve ficar sobrestado.
DO MÉRITO.
DO VÍCIO INSANÁVEL DA AUTUAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE
CORRELAÇÃO LÓGICA ENTRE OS VALORES LANÇADOS E A BASE DE CÁLCULO
UTILIZADA PARA APURAÇÃO DOS SUPOSTOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
As compensação decorreram dos pagamentos indevidos das
contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos nos 15
(quinze) primeiros dias do auxílio-doença, salário-maternidade, férias
e adicional de férias de 1/3 constitucional, aviso prévio indenizado e
13 o proporcional do aviso prévio indenizado, mais as retenções
insertas nas notas fiscais de serviços, cujas retenções deram-se além
das devidas nas folhas de pagamentos, aos quais estas não foram
consideradas pela fiscalização;
DO CRÉDITO DECORRENTE DAS RETENÇOES SOFRIDAS PELA EMPRESA
IMPUGNANTE NO PERÍODO FISCALIZADO.
A
sociedade
empresária
sofreu
retenções
de
contribuições
previdenciárias nas notas fiscais de prestações de serviços emitidas,
aos quais estas não foram devidamente analisadas pela Autoridade
Fiscal, portanto o lançamento está viciado e nulo;
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PROPRIAMENTE DITA.
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.882 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731140/2013-26
6
As contribuições previdenciárias incidem sobre as remunerações dos
efetivos serviços prestados, logo as não há incidências sobre as
rubricas 15 (quinze) primeiros dias do auxílio-doença, salário-
maternidade, férias e adicional de férias de 1/3 constitucional;
DA INDEVIDA EXIGÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS
VALORES OBJETOS DO MANDADO DE SEGURANÇA.
DOS 15 (QUINZE) DIAS DE AFASTAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOENTES E
ACIDENTADOS.
A contribuição previdenciária sobre rubrica auxílio-doença de 15 dias
devida pela sociedade empresária não é legal, pois o funcionário não
está prestando serviço, consequentemente não se está retribuindo
trabalho algum;
DO SALÁRIO-MATERNIDADE.
O valor pago a título de salário-maternidade não retribui qualquer tipo
de trabalho e, ademais, não é base de cálculo da contribuição patronal,
logo, é ilegal e inconstitucional a pretensa exigência de contribuição
previdenciária;
DAS FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL.
O valor pago a título de férias gozadas e 1/3 de férias não retribuem
qualquer tipo de trabalho e, ademais, não é base de cálculo da
contribuição patronal, logo, é ilegal e inconstitucional a pretensa
exigência de contribuição previdenciária;
Os pagamentos nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento a título
de auxílio-doença, dos salários-maternidade, das férias gozadas e
adicional de 1/3 de férias não se enquadram na hipótese de incidência;
DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO E SUA CORRESPONDENTE PARCELA NO 13o
SALÁRIO.
O aviso prévio indenizado não retribui qualquer tipo de trabalho, logo
o Decreto no 6.727/09 é ilegal;
DA LEGALIDADE DA COMPENSAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 66 DA LEI No
8.383/91.
Não pode a administração vincular a compensação ao trânsito em
julgado da decisão previsto no artigo 170-A, do Código Tributário
Nacional, ante a previsão do artigo 66, da Lei no 8.383/91;
DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
As declarações nas Guias de Recolhimentos do Fundo de Garantia e
Informações a Previdência Social – GFIP efetuadas pelo Sujeito Passivo
não constitui qualquer ato tendente a constituir o crédito tributário,
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.882 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731140/2013-26
7
havendo a necessidade do lançamento para a constituição do crédito
tributário;
DO DEBCAD No 51.026.431-0 – DA MULTA ISOLADA.
DA AUSÊNCIA DE FALSIDADE NA DECLARAÇÃO PRESTADA. ERRÔNEA
TIPIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há falsidades nas declarações insertas nas Guias de Recolhimentos
do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social – GFIP, pois
foi exercido os direitos as compensações por decisão judicial e as
retenções sofridas pela empresa a maior;
De forma que não houve intenção de sonegar, como também a prática
de delitos criminais inserto na Representação Fiscal para Fins Penais;
Não houve dolo a ensejar a aplicação de multa de tal elevada monta;
Desta forma, encontra-se tipificado de forma errônea o lançamento,
portanto nulo de pleno direito;
DA AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO PRECISA DOS FATOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE
DOLO, MÁ-FÉ OU FALSIDADE NA DECLARAÇÃO. ATENTADO AO DIREITO À
AMPLA DEFESA. NULIDADE DO AUTO.
O lançamento traz descrição superficial, não demonstrando de forma
clara a intenção do contribuinte para se subsumir a aplicação da multa
isolada,
portanto
havendo
o
cerceamento
de
defesa,
consequentemente, a nulidade do Auto de Infração;
DO NÃO CABIMENTO DA MULTA ISOLADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA
PENALIDADE IMPUTADA.
A multa aplicada tem caráter confiscatório afrontando os princípios
insertos na Constituição Federal; o Seja a multa aplicada no parâmetro
condizente com a realidade dos fatos, ante a ausência de dolo, quanto
mais de falsidade nas declarações prestadas;
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.
DA AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATOS EM CONTRARIEDADE À LEI OU ESTATUTOS
SOCIAIS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 135, INCISO III, DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Os sócios Vicente Mário Visco Matos e Minos Trócoli de Azevedo não
podem figurar no polo passivo solidário, tendo em vista que não
praticaram atos com excessos de poderes e contrário ao contrato
social, não agiram com dolo, má-fé ou fraude, devendo ser excluídos
do lançamento;
DA SUPOSTA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PERTENCENTE AO GRUPO
ECONÔMICO.
Fl. 1872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.882 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731140/2013-26
8
As meras alegações que as sociedades empresárias CONCRETA
INCORPORAÇÃO
E
CONSTRUÇÃO
LTDA
e
SPE
–
CABULA
EMPREENDIMENTOS LTDA fazem parte de um mesmo conglomerado
societário, por si só, não caracteriza Grupo Econômico, deve-se
comprovar que essas empresas colaboraram para a consecução do fato
gerador do tributo, portanto devem ser excluídos do polo passivo
solidário deste lançamento;
DO INDEVIDO ARROLAMENTO DE BENS.
DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DO ARROLAMENTO.
O patrimônio da sociedade empresária autuada é suficiente para
garantir as quitações destes lançamentos, portanto, não podem os
sócios serem responsabilizados, logo, devem ser cancelados os termos
de arrolamentos formalizados em nomes desses sócios;
DO ATENTADO AO DIREITO DE PROPRIEDADE.
O Termo de Arrolamento de Bens e Direitos previsto na Lei n o
9.532/97 está em descompasso com a Constituição Federal e o Código
Tributário Nacional, pois ferem ao direito de propriedade, a
publicidade, o direito à privacidade, sem ao menos ter o crédito
tributário constituído, portanto deve ser cancelado;
DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Há necessidade de se verificarem as retenções dos 11% das notas
fiscais de serviços, se estas estão sendo cobrados neste lançamento,
segundo os demonstrativos de fls.183/184, 188/189, 878/879 e 883;
Se no presente lançamento está sendo cobrada a parcela suspensa da
contribuição previdenciária sobre as rubricas: 15 (quinze) primeiros
dias de afastamento do auxílio-doença, do salário-maternidade, das
férias gozadas e 1/3 das férias gozadas, conforme decisão judicial e
posicionamento atual da jurisprudência;
O colegiado da primeira instância apreciou a impugnação (e-fls.1438 a 1470) e, por
unanimidade de votos, manteve parcialmente o lançamento do crédito tributário:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
NULIDADE. INSUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Não procedem as arguições de nulidade do lançamento, quando a Autoridade
Lançadora procedeu a Auditoria Fiscal, consoante o procedimento previsto na
legislação tributária.
AUTO DE INFRAÇÃO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL -COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.882 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731140/2013-26
9
Havendo fundamentos judiciais e pagamentos indevidos as compensações são
devidas nas GFIP’s - Guias de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informação à Previdência Social, todavia se a decisão judicial está condicionada ao
trânsito em julgado, essa decisão não tem eficácia, como se depreende do artigo
170-A, do CTN-Código Tributário Nacional.
MULTA ISOLADA - COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
A compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A contribuinte e os solidários pessoas físicas tomaram ciência do Acordão de
julgamento de primeira instância em 23/07/2015 (e-fl. 1473). Em 14/08/2015 apresentaram
Recurso Voluntário, anexado às e-fls. 1475 a 1519, acompanhado dos documentos e-fls. 1520 a
1805, aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente com a impugnação, exceto a questão do
arrolamento de bens.
Não havia prova da ciência da decisão de primeira instância para os dois solidários
pessoas jurídicas: CONCRETA INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA e SPE CABULA
EMPREENDIMENTOS LTDA, assim os autos foram encaminhados à unidade preparadora para
saneamento.
A CONCRETA INCORPORAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA foi intimada em 10/03/2025 (e-
fls. 1813) e a SPE CABULA EMPREENDIMENTOS LTDA em 10/05/2025, na pessoa do sócio MARCOS
NOGUEIRA VIERA LIMA, tendo em vista a baixa da empresa.
Os solidários pessoas jurídicas apresentaram Recurso Voluntário conjunto em
26/03/2025, reafirmando os fatos e motivos apresentados no Recurso da Contribuinte acrescido
do pedido de aplicação da multa mais benéfica com a redução da multa ofício isolada para 100%.
Como houve exoneração de crédito tributário acima do limite de alçada da DRJ,
houve a interposição de recurso de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.882 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731140/2013-26
10
ADMISSÃO DOS RECURSOS
Recursos Voluntários
Os recursos voluntários são tempestivos e serão conhecidos, contudo, de forma
parcial.
Inconstitucionalidade de Lei Federal e o caráter “confiscatório” da multa de ofício
Os percentuais da multa de ofício aplicáveis ao lançamento do crédito tributário
estão definidos no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 e, no caso das contribuições previdenciárias,
por determinação do art. 35A da Lei no 8.212, de 1991, e sua obrigatória aplicação, sempre que
verificada as condições previstas em lei para a autuação, decorre da determinação do art. 142 do
CTN.
A vedação constitucional ao confisco é uma diretiva dirigida ao legislador,
orientando-o para a elaboração da lei, e passa por necessária análise de constitucionalidade da
legislação tributária que define os percentuais aplicáveis, atividade que foge à competência deste
Conselho, nos termos da Súmula Carf no 02.
Concomitância do processo administrativo e do processo judicial
De acordo com o Relatório Fiscal, foi apurada a existência das seguintes ações
judiciais
 Mandado de Segurança Coletivo no 19528-97.210.4.01.3300, impetrado pelo
Sinduscon, que discute a não incidência de contribuição previdenciária sobre
1/3 de férias, salário maternidade, 15 primeiros dias do afastamento, aviso
prévio indenizado e 13o proporcional ao aviso.
 Mandado de Segurança Coletivo no 729-69.2011.4.01.3300, impetrado pelo
Sinduscon, que discute a não incidência de contribuição previdenciária sobre
adicional noturno, de insalubridade de periculosidade e de transferência.
 Mandado de
Segurança
no
2010-33.00.003721-0,
impetrado
pela
contribuinte, que discute a não incidência de contribuição previdenciária
sobre salário maternidade, 15 primeiros dias de afastamento, férias
indenizadas, adicional de 1/3 de férias, aviso prévio indenizado e 13o
proporcional ao aviso prévio.
 Mandado de Segurança no 0043363-80.2011.4.01.3300, impetrado pela
contribuinte, que discute a não incidência de contribuição previdenciária
sobre vale transporte convertido em pecúnia e 13o.
A impetração de mandado de segurança coletivo por substituto processual, neste
caso o Sindicato, não impede que o contribuinte substituído apresente, individualmente, as
mesmas alegações aventadas na demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.882 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731140/2013-26
11
coletivo) não induz litispendência e não produz coisa julgada em desfavor do contribuinte, nos
termos da lei, portanto, não é aplicável ao caso o teor da Súmula Carf no 01.
Todavia, o lançamento do crédito tributário glosou a compensação dos créditos
pleiteados nos Mandados de Segurança Individual, com decisão favorável ao contribuinte mas que
ainda não tinham transitado em julgado, e relativo às seguintes rubricas: auxílios, férias
convertidas em pecúnia (indenizadas) e seu adicional de 1/3 de férias, vale transporte
convertido em pecúnia e aviso prévio indenizado e parcela do 13o indenizado.
Deste modo, há sim a concomitância de instâncias, conforme salienta a decisão de
piso, impedindo o conhecimento, nos termos da Súmula Carf no 1, do mérito sobre a incidência ou
não da contribuição previdenciária sobre as rubricas que integram a discussão nos Mandados de
Segurança Individual. Portanto, o conhecimento se restringe à análise da compensação dos
créditos antes do trânsito em julgado.
Recurso de Ofício
O Acórdão prolatado exonerou crédito tributário em valor superior a limite de
alçada vigente à época. Assim, no momento da decisão, o valor cancelado do lançamento estava
sujeito à reapreciação deste Conselho, por isso foi interposto Recurso de Ofício.
Considerando o disposto na Portaria MF no 02, de 2023, que aumentou o valor
sujeito ao recurso de ofício, (maior que R$ 15.000.000,00), a exoneração não é mais passível de
reapreciação neste Conselho, nos termos do art. 34, I do Decreto no 70.235, de 1972 – PAF, e
súmula CARF no 103, sendo, portanto, definitiva em âmbito Administrativo.
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
PRELIMINAR – PREJUDICIAL DE MÉRITO
Nulidade do lançamento
As causas de nulidade do lançamento estão inseridas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.882 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731140/2013-26
12
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Não há de se falar em nulidade do Auto de Infração quando foi lavrado por pessoa
competente, dentro da legalidade estrita e garantido o direito à defesa
A existência de possível irregularidade, incorreções ou omissões, diferentes das
previstas no art. 59, não implicam nulidade e devem ser sanadas, como determina o art. 60 do
mesmo Decreto, caso o sujeito passivo reste prejudicado:
Art.60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no art. 59 não
importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do
litígio (Decreto no 70.235, de 1972, art. 60).
No caso concreto, o Auto de Infração é perfeitamente compreensível, estando
devidamente motivado e todas as formalidades essenciais relacionadas à sua lavratura foram
atendidas, tais como: a qualificação do sujeito passivo, a descrição sumária da infração, o
dispositivo legal da multa aplicada, o valor da multa, o prazo para recolhimento ou impugnação, a
assinatura do Auditor-Fiscal, a indicação do seu cargo e o número de matrícula. Atendendo, pois,
as exigências do art. 142 do CTN.
Pedido de realização de Diligência ou Perícia
A realização de perícia ou diligência, tal qual prevê o art. 18 do Decreto no 70.235,
de 1972, está condicionada a real necessidade e imprescindibilidade para a resolução da lide. Os
pedidos feitos pelo litigante devem atender aos quesitos do art. 16, IV, e §1o do PAF e não podem
ter por fim produzir prova processual que é seu ônus realizar. Motivo pelo qual indefiro o pedido.
MÉRITO
Base de cálculo do lançamento
Conforme o Relatório Fiscal, as justificativas para a glosa da compensação de
créditos informados em GFIP foram a falta do trânsito em julgado da compensação relativa à ação
judicial e a falta de comprovação dos valores compensados.
Na impugnação foi argumentado que os valores das compensações informados em
GFIP englobava, além das compensações propriamente ditas relativas aos créditos decorrentes
das ações judiciais, os créditos decorrentes da retenção de 11% sobre notas fiscais de prestação
de serviço. Diante disso, a DRJ converteu o julgamento em diligência para que a Fiscalização
apreciasse os novos argumentos e os documentos apresentados.
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.882 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731140/2013-26
13
O relatório da diligência informou que os dados e notas fiscais nunca foram
apresentadas durante a Fiscalização, e, por isso, partiu do princípio de que os montantes
compensados diziam respeito exclusivamente às compensações por ações judiciais. Diante dos
documentos apresentados, formulou os quadros dos itens 11 e 13 (fls. 999 a 1016), corrigindo
parte das compensações glosadas que diziam respeito às retenções de 11% e foram devidamente
comprovadas pelas notas fiscais apresentadas.
A decisão de piso fez as devidas correções no crédito tributário lançado e no reflexo
na apuração da multa isolada correspondente, nos exatos termos do relatório da diligência.
No recurso voluntário o questionamento se restringe a existência de um suposto
saldo de retenção proveniente da competência 12/2009, no valor de R$ 57.034,74.
Os documentos apresentados com a impugnação referem-se ao período a partir
de janeiro de 2010, assim, embora afirme a existência do saldo anterior, não faz as devidas provas
no processo, ônus do litigante, portanto, todos os ajustes necessários no lançamento já foram
realizados pela decisão de piso.
Multa isolada por falsidade de compensação na Declaração
Os fundamentos legais para a imputação da multa isolada de 150% estão nos
seguintes dispositivos:
Lei no 8.212/1991:
(...)
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas
nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo
o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).

Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.882 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731140/2013-26
14
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
A compensação está regulada no Código Tributário Nacional – CTN, em seu art. 170,
e autoriza os entes políticos da federação a estabelecerem, por lei própria, a possibilidade de
compensação no âmbito tributário, nos seguintes termos:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
No que se refere ao aproveitamento de tributo objeto de ação judicial, há regra
específica prevista no artigo 170-A:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto
de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.(Artigo incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001) (grifou-
se)
Deve o contribuinte aguardar o trânsito em julgado do processo em que o seu
direito de crédito é discutido, isso porque a compensação só pode ser realizada com crédito
tributário líquido, certo, pressupostos que só serão alcançados ao final da ação judicial que
determine, de forma irreformável, o direito ao crédito pleiteado.
Vê-se que não havia o trânsito em julgado, situação expressamente requerida no
art. 170A do CTN.
A decisão de piso fez o expurgo na base de cálculo do lançamento da multa isolada,
dos valores relativos à retenção de 11%, e, manteve somente os montantes que tratavam da
compensação de créditos decorrentes de ação judicial antes do trânsito em julgado.
Assim, não há o que se reformar. A decisão está de acordo com o entendimento
deste Conselho e na Câmara Superior de Recurso Fiscais que entendem que a mera falta do
trânsito em julgado da ação já é motivo para justificar o lançamento da multa de 150%, conforme
Súmula Carf no 206:
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Redução da Multa de ofício por apresentação de declaração falsa
O art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, e o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, preveem:
Lei 8,212, de 1991
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.882 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731140/2013-26
15
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Incluído pela Medida Provisória no 449, de
2008)

Lei 9.430, de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
(grifos não originais)
A multa isolada por falsidade de declaração tem o percentual definido como o
dobro do valor definido no inciso I, do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 (75% + 75%) e a nova
redação do art. 44 alterou somente o parágrafo §1o, assim, em nada modificou o percentual da
multa isolada.
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.882 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731140/2013-26
16
Responsabilidade Tributária Solidária dos Sócios Administradores – 135, III do CTN
A responsabilidade dos sócios administradores, Sr. VICENTE MARIO VISCO MATTOS
e Sr. MINOS TROCOLI DE AZEVEDO, decorreu do enquadramento no inciso III do art. 135 do CTN,
que prevê a responsabilidade pessoal no caso de atos praticado com excesso de poder ou infração
à lei, contrato ou estatuto, em razão da falsidade na declaração da compensação em GFIP.
A defesa dos sócios alegou que a compensação teria ocorrido com base nas
decisões judiciais proferidas nos Mandados de Segurança e nas decisões proferidas pelo STJ e STF
sobre o tema. Tal conduta não corresponderia ao cometimento de infração a lei, contrato social
ou estatuto, não justificado a atribuição de responsabilidade pessoal aos sócios.
O crédito tributário apenas poderá ser exigido deles se estes tiverem praticado
atos com excesso de poderes, infrações à lei, contrato social ou estatutos, nos
termos do artigo acima mencionado, o que não ocorreu no presente caso, uma
vez que o procedimento de compensação realizado pela RECORRENTE foi com
base em decisões judiciais proferidas nos Mandados de Segurança impetrados,
bem como nas decisões proferidas pelo STJ e STF, em especial, a proferida pelo
Conselho Administrativo de Recurso Fiscais, conforme ementa abaixo.
A responsabilidade solidária inserida no art. 135, III do CTN será sempre imputada
aos sócios administradores que tiverem poderes de gestão sobre a pessoa jurídica e praticá-los
com infração à lei. No caso concreto, os sócios, na qualidade também de administradores,
realizaram a tentativa de extinção dos créditos tributários com créditos provisórios, decorrentes
de ação judicial sem o trânsito em julgado, quando as decisões judiciais, expressamente,
condicionavam o direito somente ao término do processo judicial, nos termos do art. 170-A do
CTN. Tal conduta é tida como falsidade de declaração em GFIP e caracteriza infração a lei,
justificando a responsabilidade solidária dos sócios pelas dívidas da pessoa jurídica.
5.3. PROCESSO 2010-33.00.003721-0 – MANDADO DE SEGURANÇA
5.3.1. A Impetrante requereu a segurança em relação às mesmas rubricas
requeridas no processo no 19528-97.2010.4.01.3300 impetrado pelo SINDUSCON
e mais uma vez, a Juíza Federal titular da 8a vara do Tribunal Regional Federal da
1a Região, Dra . Nilza Reis, em sentença proferida em 31.03.11, rejeitou o pedido
da Impetrante, em relação ao salário maternidade, dando parcial provimento aos
valores relativos aos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do empregado
doente ou acidentado, férias convertidas em pecúnia (indenizadas) e seu adicional
de 1/3 de férias (um terço), aviso prévio indenizado e 13o salário proporcional ao
aviso prévio.
• Obs: a juíza condicionou a compensação ao julgamento em definitivo da lide,
nos termos do disposto no art. 170-A do CTN, conforme cópia da sentença, em
anexo.
5.4. PROCESSO 0043363-80.2011.4.01.3300 – MANDADO DE SEGURANÇA
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.882 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731140/2013-26
17
5.4.1. A Impetrante requereu a concessão de medida liminar suspendendo a
exigibilidade da contribuição previdenciária sobre vale transporte convertido em
pecúnia e 13o salário (gratificação natalina). O Juiz Federal da 12a Vara, Dr. Ávio
Mozar José Ferraz de Novaes, no exercício da Titularidade Plena da 7a Vara do
Tribunal Regional Federal da 1a Região, em sentença de 17.08.12, rejeitou o
pedido da Impetrante, em relação à rubrica 13o salário, julgando parcialmente
procedente o pedido de ilegalidade de contribuição previdenciária relativa à
rubrica vale transporte convertido em pecúnia.
• Obs: a juíza condicionou a compensação ao julgamento em definitivo da lide,
nos termos do disposto no art. 170-A do CTN, conforme cópia da sentença, em
anexo.
Responsabilidade Tributária Solidária das Pessoas Jurídicas – 124, I do CTN
Já em relação às pessoas jurídicas CONCRETA INCORPORAÇÃO E CONTRUÇAO LTDA
e SPE- CABULA EMPREENDIMENTOS LTDA é apontado a caracterização de GRUPO ECONÔMICO,
formado pelas duas pessoas jurídicas e a contribuinte autuada.
A defesa das pessoas jurídicas solidárias alega que os indícios apontados pela
fiscalização são insuficientes para caracterizar grupo econômico. Afirma que teria que haver a
prova que as empresas colaboraram para a consecução do fato gerador do tributo, não bastando a
mera alegação de que elas faziam parte de um mesmo conglomerado societário.
A discussão envolve dois conceitos: a existência de grupo econômico e se é possível
atribuir a responsabilidade solidária entre as empresas pela simples existência do grupo
econômico, ou seria necessária a demonstração da efetiva participação delas no fato gerador da
contribuição previdenciária lançada.
O conceito de grupo econômico está disposto no artigo 494 da Instrução Normativa
RFB no 971, de 2009, vigente na época do fato gerador:
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
A consequência direta da caracterização de grupo econômico é a atribuição da
responsabilidade solidária para os envolvidos, quando se trata das obrigações tributárias
decorrentes da contribuição previdenciária, nos termos do art. 30, IX da Lei no 8.212, de 1991:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
(grifei)
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.882 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731140/2013-26
18
No caso dos grupos econômicos, a disposição do art. 30, IX da Lei no 8.212, de 1991,
atribui, de forma automática, a solidariedade pelas contribuições previdenciárias aos participantes
de grupos econômicos. Esta situação é assunto da Súmula Carf no 210:
Súmula CARF no 210
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
(grifos não originais)
A responsabilidade solidária, nos termos do art. 124 do CTN, prevê:.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem
No caso concreto, o Relatório Fiscal demonstra a existência de grupo econômico:
40. Sendo assim, fica caracterizada a existência de GRUPO ECONÔMICO formado
pelas três empresas, pois, existe uma coordenação geral entre elas, uma vez que
estão sob a direção, controle ou administração das mesmas pessoas, os Srs.
Vicente Mário Visco Mattos e Minos Trócoli de Azevedo, seja pessoalmente ou
através do Sr. Gustavo Gesteira Mattos, CPF no 870.002.705-78, que participa do
quadro societário da Concreta Incorporação e Construção Ltda e é um dos
administradores da SPE – Cabula Empreendimento Ltda na condição de
representante da empresa fiscalizada e da Concreta Incorporação e Construção
Ltda.
(grifos não originais)
E cumula com o enquadramento da solidariedade nos termos do art. 124, I do CTN:
43. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações previdenciárias, conforme
disposto no inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991 e art. 222 do RPS –
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99
(com a redação dada pelo Decreto no 4.032, de 26.11.01).
44. De acordo com o inciso I, do artigo 124 do Código Tributário Nacional, Lei no
5172 de 25.10.66, são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Com base
nos termos dessa legislação, a Fiscalização enquadrou as empresas Concreta
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.882 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731140/2013-26
19
Incorporação e Construção Ltda e SPE – Cabula Empreendimento Ltda como
solidárias à empresa fiscalizada por integrarem grupo econômico, conforme
item 40.
(grifos não originais)
A atribuição da solidariedade nos termos do inciso I do art. 124 do CTN, traz
consigo o ônus de a fiscalização demonstrar que havia interesse comum dos integrantes do
grupo econômico para além do interesse financeiro, já que a responsabilidade aqui pede o
envolvimento direto e imediato dos partícipes na realização do fato gerador do tributo.
Embora, não se vislumbre provas da participação das outras pessoas jurídicas no
envio de GFIP com falsas declaração de créditos pela autuada, a caracterização de grupo
econômico, por si só, é suficiente para atribuir a responsabilidade das pessoas jurídicas envolvidas.
Deste modo, não assiste razão à defesa quando argumenta a falta de comprovação do interesse
comum para atribuir responsabilidade solidária as empresas CONCRETA INCORPORAÇÃO E
CONTRUÇAO LTDA e SPE- CABULA EMPREENDIMENTOS LTDA.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por não conhecer o Recurso de Ofício, conhecer em parte
os recursos voluntários, não conhecendo das matérias concomitantes, das alegações de
inconstitucionalidade e sobre o caráter confiscatório da multa isolada e, na parte conhecida,
rejeitar a preliminar e o pedido de diligência e negar provimento aos recursos voluntários da
contribuinte e solidários.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 1884
DF CARF MF
Original